Tribunal: TJDFT
Processo: 0732286-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de hipossuficiência corroborada por documentos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente em ação de cobrança de indenização securitária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados são suficientes para corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e justificar a concessão da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme os arts. 98 a 102 do CPC. Além disso, o § 2o do art. 99 do CPC exige que o juiz, antes de indeferir o pedido, oportunize à parte a comprovação dos pressupostos legais.
4. Sendo evidente que os documentos juntados aos autos demonstram a situação de desemprego e a impossibilidade financeira do recorrente, corroborando a presunção de verossimilhança da declaração de hipossuficiência apresentada, há que ser deferida a benesse legal ao agravante.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0704190-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 10/04/2025.